Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-12.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO - Autora que alega não ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos mensais em seu benefício previdenciário de aposentadoria – Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando os pedidos de declaração de inexigibilidade dos débitos não reconhecidos pela autora, bem como a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO - Autora que alega não ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos mensais em seu benefício previdenciário de aposentadoria – Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando os pedidos de declaração de inexigibilidade dos débitos não reconhecidos pela autora, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente por ela, bem a indenização por danos morais – Recurso da autora alegando cerceamento de defesa - Acolhimento – Prova pericial que havia sido requerida oportunamente e já deferida - Sentença que julgou antecipadamente o mérito, considerando a flagrante semelhante entre a assinatura da autora e a constante dos documentos – Descabimento - Questão que envolve conhecimento técnico - Necessidade de realização da perícia – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000994-12.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA DE
LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-12.2018.8.26.0024 -Voto no 4.827
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000994-12.2018
Comarca: Fernandópolis (2a Vara Cível)
Apelante: Maria de Lourdes Pereira de Oliveira
Apelada:Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(CENTRAPE)
Juiz: Débora Tibúrcio Viana
Voto no 4.827
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ASSOCIAÇÃO -
Autora que alega não ter se associado à ré, que, no entanto, fazia
descontos
mensais
em
seu
benefício
previdenciário
de
aposentadoria Sentença que julgou parcialmente procedente os
pedidos, afastando os pedidos de declaração de inexigibilidade dos
débitos não reconhecidos pela autora, bem como a restituição dos
valores pagos indevidamente por ela, bem a indenização por danos
morais Recurso da autora alegando cerceamento de defesa -
Acolhimento
Prova pericial que havia sido requerida
oportunamente
e
já
deferida
-
Sentença
que
julgou
antecipadamente o mérito, considerando a flagrante semelhante
entre a assinatura da autora e a constante dos documentos
Descabimento - Questão que envolve conhecimento técnico -
Necessidade de realização da perícia Cerceamento de defesa
configurado Sentença anulada - Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 95/98, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a cessação definitiva dos
descontos vinculados à ré, bem como para que esta proceda ao descredenciamento da
autora em seu banco de filiados, afastando os pedidos de declaração de inexigibilidade dos
débitos já realizados, bem como a restituição dos valores pagos, e os danos morais. A r.
sentença ainda condenou a autora a arcar com o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes, por equidade, em R$ 300,00.
A autora ajuizou a demanda alegando que é titular de benefício previdenciário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-12.2018.8.26.0024 -Voto no 4.827
3
aposentadoria por idade, junto ao INSS e que passou a observar descontos em seu
benefício, efetuados pela requerida na quantia de R$ 19,08, desde o mês de junho do ano
de 2017. Alega que, ao perceber esta movimentação em sua aposentadoria, se dirigiu até a
agência do INSS onde foi informada pelos funcionários daquela agência que desconheciam
tais descontos. Alega a autora que jamais contratou os serviços da requerida, ou autorizou
que fosse realizado qualquer desconto em sua aposentadoria. Diante disso, requereu a
condenação da requerida a cancelar o suposto contrato que originou os descontos indevidos
a título de “Contribuição Centrape”, direto no seu benefício previdenciário de
aposentadoria, além da condenação da requerida a devolver em dobro os valores
descontados indevidamente, desde o mês de junho do ano de 2017, no valor mensal de R$
19,09, inclusive os que vierem a ser descontados no curso da presente ação, além de
indenização por danos morais.
Irresignada com a sentença, apelou a autora (fls. 100/109), alegando que foi
cerceada em sua defesa já que não foi deferida a realização da prova pericial grafotécnica
requerida por ela, para comprovar que a assinatura aposta nos documentos juntados pela ré
não eram de sua autoria, o que enseja a nulidade da sentença.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 130/140).
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz que prolatou a sentença, merece
acolhimento.
A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando os pedidos de
declaração de inexigibilidade dos débitos não reconhecidos pela autora, bem como a
restituição dos valores pagos indevidamente por ela, e a indenização por danos morais,
desconsiderando o pedido da autora
No entanto, a causa não estava madura para julgamento, já que havia matéria fática
controvertida, pois a autora alega que jamais firmou contrato com a ré, tampouco autorizou
descontos em seu benefício previdenciário, tendo pleiteado, a 73/75, a produção de prova
pericial grafotécnica para comprovar a falsidade de sua assinatura aposta nos documentos
apresentados pela ré, e suposta fraude perpetrada por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-12.2018.8.26.0024 -Voto no 4.827
4
Na decisão de fls. 83/84, a magistrada fixou os pontos controvertidos, e considerou
necessária a realização de prova pericial grafotécnica, tendo, inclusive, nomeado o perito.
No entanto, a r. sentença desconsiderou a necessidade de tal prova, considerando suficiente
a documentação apresentada aos autos para afastar a falsidade de assinatura alegada pela
autora, o que, de fato, enseja cerceamento de defesa, havendo prejuízo à autora, que
afirmou não ser sua a assinatura, e requereu a prova.
Nessas circunstâncias, o caso é de provimento do recurso, para anulação da
sentença, e retorno dos autos à origem, para regular instrução;
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator